Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PAS/UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO PAGA DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO. FALTA DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA CONFIRMAR OPERAÇÃO DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Contudo, não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). Portanto, em caráter excepcional, revela-se legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, em relação aos demais candidatos. Se a apelante efetivou o pagamento da taxa de inscrição, por caução, como os demais inscritos, não havendo, por sua vez, qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame.
2. O princípio da confiança legítima, que tem o escopo precípuo de proteger as situações jurídicas criadas por atos estatais (decisões administrativas ou judiciais), sua aplicação pretende evitar que eventuais atos conflitantes, praticados pelo Estado, frustrem essas expectativas mantidas por indivíduos de boa-fé.
3. A justa expectativa nutrida pela autora, de que pode prosseguir em seus estudos, em razão do quadro jurídico revelado nos autos, não pode ser desprezada. Deve-se, portanto, privilegiar os princípios da segurança jurídica, da legítima proteção da confiança, da estabilidade das relações sociais e da boa-fé, com para assegurar a consolidação da situação jurídica produzida pela concessão de liminar no presente caso.
4. Sem inversão os ônus da sucumbência, uma vez que o não pagamento da taxa de inscrição pela autora deu causa ao ajuizamento da ação, devendo-se aplicar o princípio da causalidade.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.